Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700500-96.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JULIANA FERREIRA DA SILVA VAZ, LUCINEIDE SOUZA DE ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DESDOBRO IRREGULAR. OBRA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE (Lei 6.138, de 26 de abril de 2018) estabelece a obrigação legal aos administrados de que as obras só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento pelo Governo do Distrito Federal - GDF. No caso de inobservância dos preceitos legais, é possível, em regular exercício de poder de polícia, a aplicação da sanção administrativa de demolição, de forma isolada ou cumulativa com outras penalidades administrativas. 2. O art. 2o da Lei Complementar n. 950 de 7/3/2019 do DF conceitua o instituto do “desdobro ou desdobramento a subdivisão de lote oriundo de parcelamento matriculado em cartório de registro de imóveis que não implique abertura de novas vias.” 3. Trata-se de hipótese de desdobro que, embora constitua forma de divisão do solo urbano, não está definido nem regulamentado na Lei federal 6.766/79. 4. Na espécie, o lote tem como unidade de uso e ocupação do solo a UOS RO1 – Residencial Obrigatório na categoria habitação unifamiliar, sendo facultado o uso simultâneo de uso não residencial com atividade econômica realizada no âmbito doméstico. Para tal uso é vedado o desdobro, nos termos do artigo 50-A, §2o da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – Lei Complementar 948/2019. 5. Diante da inexistência de qualquer documento que comprove a licença para construir e tratandose de obra não passível de regularização, reputam-se válidos os autos de intimação demolitória em questão. 5.1.O princípio da dignidade da pessoa e o direito constitucional à moradia, bem como a função social da propriedade, não constituem garantias aptas a assegurar a realização de obra sem a prévia obtenção de licença por parte dos órgãos de fiscalização, pois não excedem o direito coletivo ao ordenamento urbano e ao meio ambiente equilibrado. 6. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, apontam infringência aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII e 6o, caput, todos Constituição Federal, sustentando que o ato de demolição do imóvel residencial por elas erigido afronta o direito social à moradia, corolário do princípio da dignidade humana. Aduzem que a região já é habitada desde o ano de 2005, logo, residem há cerca de 18 anos na região em conjunto com as suas respectivas famílias e um idoso. Acrescentam que eventual demolição não impedirá a ocupação por outrem, tão pouco solucionará o problema apontado pelo recorrido, havendo de ter melhor tato no manejo da coisa pública para que se possa atender ao que determina a lei à luz do fim social a que se destina. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à indicada transgressão aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII e 6o, caput, todos Constituição Federal. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) Frise-se que o desdobro pressupõe regularidade do lote, mas, no caso, a divisão fática do lote se deu antes de sua regularização. Com base nestas considerações, diante da inexistência de qualquer documento que comprove a licença para construir e tratando-se de obra não passível de regularização, reputam-se válidos os autos de intimação demolitória em questão” (ID 47926175 - Pág. 9). Como se vê, acolher a tese recursal nos moldes propostos pelas recorrentes demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1339122 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 11/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030